Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749072-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS AGRAVADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido e delimitou a controvérsia à cobrança das parcelas vencidas. O agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 53517059). Apesar do pedido de recebimento do recurso “nos seus efeitos suspensivos e devolutivos”, não houve explicitação da sua causa de pedir no corpo da petição. O agravante se limitou a apontar dispositivo legal, sem apresentar fundamentação quanto ao cumprimento dos seus requisitos. O pedido está contido no contexto de reforma da decisão agravada, que será apreciado no julgamento do agravo. Logo, não conheço do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 53517060). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator